Tribunal: STF
Processo: ARE 783504
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-26
Data de publicação: 2014-08-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ADMINISTRATIVO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. COBRANÇA DE TAXA PELA CONCESSIONÁRIA PARA ACESSO À RODOVIA. DECRETO ESTADUAL nº 30.374/1989. PORTARIA Nº 78/2001-DER/SP. INEXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO JÁ CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280/STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CF/88. INEXISTÊNCIA.



    1. O valor cobrado a título de acesso à rodovia como taxa, quando sub judice a controvérsia, demanda a análise da legislação infraconstitucional local e do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF, as quais dispõem, verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário". Precedentes: RE 700.785, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 4/9/2012, e RE 634.735, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 2/4/2012.



    2. A decisão judicial tem que ser fundamentada (art. 93, IX), ainda que sucintamente, sendo prescindível que a mesma se funde na tese suscitada pela parte. Precedente: AI-QO-RG 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 13/8/2010. 



    3. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: “TARIFA DE FISCALIZAÇÃO COBRADA POR ACESSOS A RODOVIAS. - Sem relacionação com serviços prestados não cabe a cobrança de tarifa, menos ainda quando mais pareça reporta-se ela a exercício de poder de polícia - ato de comum retribuído por meio de taxa, tampouco admissível na espécie. - Acolhimento consequente, com ressalva de prescrição quinquenal, do pedido de repetição de indébito, observando-se, quanto aos juros de mora, a incidência do verbete nº 188 da Súmula do STJ, e o critério assinado no REsp (repetitivo) 1.111.189, qual o de considerar "incidente a taxa SELIC na repetição de indébito de tributos estaduais a partir da data de vigência da lei estadual que prevê a incidência de tal encargo sobre o pagamento atrasado de seus tributos", assentando-se ainda que, "no Estado de São Paulo, o art. 1º da Lei Estadual 10.175/98 prevê a aplicação da taxa SELIC sobre impostos estaduais pagos em atraso, o que impõe a adoção da mesma taxa na repetição do indébito" (Min. Teori Albino Zavascki). Não-acolhimento do agravo retido e provimento da apelação.”



    4. Agravo regimental DESPROVIDO.